Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-03.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000368-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALERIA DA SILVA LIMA - CPF: 017.821.631-31 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA EXTRA PETITA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA REFERENTE AO DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2-
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.
3-
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedentes. (
STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016
) e (
STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ºT - DJe 21/06/2017
).

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174874677, na reclamação nº
1000368-03.2023.8.11.0002
do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de décimo terceiro salário, férias proporcionais, terço constitucional e FGTS.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- sentença extra petita; - afastamento da condenação ao pagamento de
décimo terceiro salário,
férias e terço constitucional do período laborado, que não foi pedido na inicial.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- sentença extra petita; - afastamento da condenação ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do período laborado, que não foi pedido na inicial.

A pretensão
inicial foi o reconhecimento da nulidade contratual e o respectivo pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (
FGTS)
em relação ao período laborado de 2016 a 2022.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido para:

a) Reconhecer de oficio a PRESCRIÇÃO arguida referente as verbas anteriores ao quinquênio da propositura da demanda, ou seja anteriores a 08.01.2018;

b) Declarar NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2016 até 2022, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores correspondentes às férias, terços constitucionais, 13º salário do período de 2018 a 2022, e o recolhimento do FGTS do mesmo período, respeitando a prescrição das verbas anteriores a 08.01.2018, não quitados pela Requerida, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
(...)”

Logo, percebe-se que foram analisados
fatos,
causa de pedir
e objeto
parcialmente diversos
, no que tange à condenação ao pagamento
de

décimo terceiro salário,
férias e terço constitucional do período laborado
, já que a Recorrida não pleiteou tais verbas, ficando restrita a ação ao pedido de FGTS.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, não havendo pedido a título de

décimo terceiro salário,
férias e terço constitucional do período laborado
,
entendo que a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, posto que decidiu as outras questões postuladas a lide, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial, concernente a condenação do Recorrido ao pagamento das verbas acima mencionadas.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
afastar a condenação do Estado de Mato Grosso a pagar

a título de

décimo terceiro salário,
férias e terço constitucional do período laborado
,
nos períodos de contratação temporária do período laborado;

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023